Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento interposto pela parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de erro material ou de omissão no julgamento do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de descabimento da análise do pedido de reconhecimento da supressio relacionado ao direito à consolidação da propriedade em cumprimento de sentença, pois, existe a possibilidade de o credor fiduciário alegar, dentre outras teses, a existência de procedimento de Execução Extrajudicial do imóvel. Verificada a inocorrência de erro material.
4. Ressalta-se, ainda, que não merece prosperar a alegação de omissão. Segundo os termos do acórdão, a supressio não pode ser presumida na presente demanda apenas com base na inércia do titular do direito, especialmente em se tratando de direito real de garantia. Ademais, apesar de haver alegação acerca da natureza propter rem da dívida, a alienação fiduciária é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê procedimento específico para consolidação da propriedade em caso de inadimplemento.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.